Tribunal: TJMT
Processo: 1000503-45.2019.8.11.0005
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-22
Data de publicação: 2021-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000503-45.2019.8.11.0005
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Pagamento Atrasado / Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE DIAMANTINO - CNPJ: 03.648.540/0001-74 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), RAMON DE OLIVEIRA MARTINS - CPF: 731.434.301-25 (ADVOGADO), RODRIGO DOS ANJOS BARROSO MATTOS - CPF: 012.443.761-32 (ADVOGADO), ONG - ORGANIZACAO NAO GOVERNAMENTAL DA ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL NORTELANDENSE AMOR A VIDA - CNPJ: 23.683.026/0001-87 (APELADO), ANA DOS ANJOS MARTINS PERON - CPF: 535.244.971-87 (APELADO), DIOGO PEIXOTO BOTELHO - CPF: 006.272.191-79 (ADVOGADO), JEAN PETERSON DE CAMARGO - CPF: 621.712.911-68 (ADVOGADO), Excelentissimo Prefeito de Diamantino o senhor Eduardo Capistrano de Oliveira (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, ACOLHEU A PRELIMINAR DE FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA

E M E N T A

APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO DE COBRANÇA - TERMO DE CONVÊNIO COM ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - PEDIDO DE DESISTÊNCIA DA AÇÃO PELA AUTORA/APELADA - IMPOSSIBILIDADE - PRELIMINARES - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO - SUPRIMENTO - FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA - ACOLHIDA - SENTENÇA ANULADA.

A desistência da ação é instituto de natureza eminentemente processual, que possibilita a extinção do processo, sem julgamento do mérito, até a prolação da sentença, pois a partir dela não há mais do que desistir.

A ausência
de intimação do

Parquet
não é causa
de
nulidade quando
suprida
por pronunciamento posterior deste órgão e inexistente prejuízo às partes.

A fundamentação, como requisito essencial à validade da sentença, diante da previsão do art. 93, IX, da CF/88 e art. 458, II c/c art. 489, VI, do CPC, deve estar associada, concomitantemente, às razões de fato e de direito suscitadas na inicial e à matéria suscitada em contestação.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de remessa necessária e apelação cível interposta pelo MUNICÍPIO DE DIAMANTINO contra a sentença do juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Diamantino, proferida nos autos da
Ação de Cobrança com Pedido de Tutela Antecipada n. 1000503-45.2019.8.11.0005,
ajuizada pela ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL DA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL NORTELANDENSE AMOR À VIDA, nos termos do seguinte dispositivo: “
JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, e determino que o Município de Diamantino efetue o repasse devido à parte autora, conforme valores estipulados nos autos. Caso seja efetuado o repasse pelo requerido, a parte autora deverá providenciar, imediatamente, a retirada e baixa do protesto realizado. Condeno a parte requerida ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 8% sobre o valor da condenação”
(id. 50307729).

Em suas razões, preliminarmente, o recorrente suscita nulidade da sentença por ausência de intimação do Ministério Público (art. 178, I, do CPC) e ainda, por de vício de fundamentação (art. 93, X, da CF e art. 489, § 1o, do CPC), pois o juízo
a quo
não analisou o conteúdo da auditoria interna.

No mérito, aduz indevida a concessão da gratuidade da justiça à parte autora (Súmula 481/STJ), cuja suficiência financeira ressai da análise dos documentos que instruem a inicial. Quanto à dívida relativamente ao Convênio 05/2018, firmado entre a ONG autora e o Município-réu, destinado a prestação de serviços de saúde à população de Diamantino e região, mediante o repasse mensal de valores recebidos da Secretaria Estadual de Saúde e de verbas federais, sustenta que não existe possibilidade jurídica alguma de sustentar a legalidade da cobrança. Para tanto, aludindo a obrigação de prestação de contas no Convênio, alega que caberia à autora demonstrar cabalmente as despesas ainda abertas (não pagas) e na forma contábil, porém, a recorrida juntou aos autos todas as notas fiscais de despesas já feitas e já quitadas com fornecedores,
não individualizando quais estariam ainda em aberto
. Pontua sobre a natureza não lucrativa da ONG autora e da impossibilidade desta auferir lucro, viés em que afirma que a mesma já cessou suas atividades e qualquer valor pago certamente será destinado a fins privados, uma vez que não foi individualizado o seu passivo. Enfatiza, ainda, o uso irregular de verbas públicas, conforme irregularidades apontadas e devidamente comprovadas documentalmente e através de auditoria.

Nesses termos, requer o acolhimento das preliminares, intimando-se a Douta Procuradoria de Justiça, bem como que seja feita a análise detalhada das argumentações do recorrente, suplantando-se as nulidades apontadas. No mérito, requer provimento ao recurso para, reformando a sentença, afastar a gratuidade da justiça e para julgar improcedentes os pedidos da inicial. Em caso de manutenção da sentença, requer a reforma do dispositivo sentencial para determinar que os valores sejam inclusos no procedimento de precatório e que sejam observados os parâmetros do art. 85, §3o, do CPC quanto à fixação dos honorários de sucumbência em face da Fazenda Pública (id. 50307734).

Em contrarrazões, pela rejeição das preliminares e manutenção da sentença, a recorrida

rebateu pontualmente os fundamentos do recurso, com destaque para a ausência de justificativa plausível para a retenção do pagamento, pois, ao contrário do alegado, houve a prestação de contas e as supostas irregularidades não passam de retórica despedida de contraprova.

Sustenta que as obrigações contratuais estabelecidas no
Convênio 05/2018
foram
rigorosamente
cumpridas, tanto no que diz respeito aos
critérios quantitativos como aos
qualitativos, mormente porque não houve
contestação
quanto a isto, e que a
prestação de contas
foi devidamente apresentada com toda
documentação
contábil exigida (id. 50307736).

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça, presentada pelo Procurador de Justiça Dr. Paulo Ferreira Rocha, asseverou, em suma, que
“Como se verificou o
Município de Diamantino não se eximiu do seu ônus de comprovar que os pagamentos pleiteados pela ONG apelada não eram devidos”
, manifestando-se pelo não acolhimento da preliminar e, no mérito, pelo desprovimento do recurso (id. 51669450)

Indeferiu-se o pedido da autora quanto à redistribuição do feito por conexão com a Apelação Cível n. 1000505-15.2019.8.11.0000, distribuída à relatoria da e. Desa. Maria Helena Bezerra Ramos (id. 51666953 e id. 69313473).

Em novos petitórios, a autora-apelada, por seu procurador investido de poderes especiais, pleiteou o
“r
etorno dos autos ao Juízo a quo, após anuência da Recorrente, para apreciar e homologar a desistência da ação, o que faz, inclusive, perante esta E. Câmara de Direito Público”,
com fundamento no art. 485, VIII, do CPC. O réu-apelante não se opôs ao pedido de desistência da ação, com o arbitramento de honorários de sucumbência (id. 83245975/id. 87362473).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

(PRELIMINARES)

DO PEDIDO DE DESISTÊNCIA DA AÇÃO EM GRAU RECURSAL

Nos presentes autos de reexame necessário e apelação contra sentença que julgou procedente o pedido em ação de cobrança, a autora-apelada requereu a remessa dos autos à origem para homologação de pedido de desistência da ação, ao que aderiu o réu-apelante, com o arbitramento de verba sucumbencial, o que poderia ser recebido como desistência tácita do recurso (art. 998) e consequente prejudicialidade da remessa necessária, caso houvesse a renúncia ao direito material.

Instada a esclarecer se pretendia “
a desistência nos termos do 485, VIII (ou ainda VI), do CPC, ou a renúncia do direito nos termos do 487, III, do CPC”
, a autora-apelada especificou como fundamento o art. 485, VIII, do CPC, que trata dos casos de extinção do processo sem resolução do mérito e, por isso, incompatível com a prolação da sentença de mérito (art. 487, I), incidindo a regra do art. 485, §5o:
“A desistência da ação pode ser apresentada até a sentença”.

Sobre o tema, FREDIE DIDIER JR -
verbis:

“Não se admite a desistência após a prolação da sentença (art. 485, § 5o). [...] Pode o autor, se ganhou a causa, renunciar ao direito de executar ou desistir da execução eventualmente já ajuizada; ou, se perdeu, renunciar ao direito de recorrer ou desistir do recurso já interposto; mas desistir da demanda que já foi julgada, não, pois
não há mais do que desistir, uma vez que a prestação jurisdicional pleiteada já foi entregue
”.
(in Curso

Direito Processual Civil
. vol 1, 18 ed., Editora Jus Podivm, 2016, p. 733-734).

Desse modo, a esta altura, a despeito da anuência do réu, a desistência da ação não mais está na esfera jurídica subjetiva da autora, uma vez que o pronunciamento judicial subsiste independente da vontade dos litigantes.

Ainda que extravagante, saliente-se que não há notícia de autocomposição, tampouco de fato superveniente capaz de levar à extinção do processo.

Com essas considerações e fundamento no art. 485, §5o, do CPC, indefiro o pedido de desistência da ação formulado pela apelada.

PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

De logo, rejeito a preliminar de nulidade por falta de intimação do Ministério Público para atuar no feito, porque, consoante o princípio da instrumentalidade das formas, não se anula um ato se dele não resultaram prejuízos à parte que alega o vício, o que não se observa nas razões recursais.

Ademais, a verificação da existência ou não de prejuízos por ausência de intimação do Ministério Público compete ao próprio órgão, nos termos do art. 279, §2o, do CPC, sendo certo que houve pronunciamento do
Parquet
em Segunda Instância pelo não acolhimento da preliminar suscitada.

Nesse sentido:

“RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. INVASÃO COLETIVA DE IMÓVEL POR NÚMERO INDETERMINADO DE PESSOAS. CITAÇÃO POR EDITAL DOS INVASORES NÃO ENCONTRADOS PELO OFICIAL DE JUSTIÇA. NECESSIDADE. LITISCONSÓRCIO PASSIVO MULTITUDINÁRIO FORMADO POR RÉUS INCERTOS. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO FICTA. NULIDADE DO FEITO.

1. É firme a jurisprudência do STJ no sentido de que a ausência de intimação do Ministério Público não enseja, por si só, a decretação de nulidade do julgado, salvo a ocorrência de efetivo prejuízo demonstrado nos autos.

[...]

6. Recurso especial provido.

(REsp 1314615/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 09/05/2017, DJe 12/06/2017)

PRELIMINAR DE FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO

O recorrente suscita nulidade da sentença por falta de fundamentação, na forma do art. 489, §1o, IV, do CPC, fundada na ausência de análise do argumentado na contestação e sequer menção ao conteúdo da auditoria apresentada pela Administração Pública.

O exercício da jurisdição pressupõe a aplicação do direito ao caso concreto de forma a resolver os conflitos de interesses, não se satisfazendo com embasamentos jurídicos dissociados do caso concreto. Por isso, a fundamentação da sentença deve estar associada às razões de fato e de direito suscitadas na inicial, que formaram a causa de pedir, e, concomitantemente, à matéria da defesa oferecida como fundamento para a resistência ao pedido, formando-se a partir do cotejo dessas manifestações dos litigantes os pontos controvertidos.

A respeito da necessidade de se apreciar as questões de fato e de direito suscitadas pelas partes, anota Cândido Rangel Dinamarco:

"Constituindo objeto do conhecimento do juiz todos os pontos de fato ou de direito dos quais dependam a admissibilidade e o teor do julgamento do mérito, para chegar a esse julgamento é necessário afastar todas as dúvidas que hajam sido levantadas pelas partes ou que o próprio julgador tenha o dever de suscitar de ofício. Essas dúvidas, que se chamam questões (pontos controvertidos), são solucionadas na motivação da sentença e variam caso a caso. Existem as que se relacionam com o direito do autor a obter o julgamento de sua pretensão, independentemente de qual será o teor desse julgamento (questões processuais) e aquelas cuja solução determinará o julgamento favorável ou desfavorável ao autor (questões de mérito); o juiz só passa ao exame destas quando, ao solucionar aquelas, concluir que existe o direito ao julgamento do meritum causae.

[...]

Para julgar a demanda procedente, parcialmente procedente ou improcedente, ele examinará os fatos alegados e as provas, tomará em consideração eventuais presunções e o ônus de provar, etc., dando solução às questões de fato relevantes para o julgamento; examinará também os fundamentos jurídicos da demanda e da defesa, confrontando-os entre si e com os textos de direito material, com os conceitos doutrinários, com a jurisprudência dos tribunais, etc. Tais são as questões de mérito, que toda sentença de mérito deve resolver em sua motivação."
(Instituições de Direito Processual Civil, Vol. III, Editora Malheiros, 3a edição, 2002, pág. 663/664).

No pressuposto fático, o douto sentenciante julgou procedente o pedido na

ação de cobrança de parcelas em atraso do Convênio 05/2018, firmado aos 06/06/2018 entre o Município de Diamantino-MT e a Organização Não Governamental da Organização da Sociedade Civil Nortelandense Amor a Vida -
verbis: “para a manutenção e prestação de serviços oferecidos pelo Hospital São João Batista, considerados

essenciais à saúde da população da região nos atendimentos ambulatoriais, hospitalares de média e alta complexidade”
(id. 50307594).

A causa de pedir, na petição inicial, embasada na Cláusula Oitava - DOS RECURSOS FINANCEIROS, cobra do Município de Diamantino o repasse mensal pré-fixado no valor de R$ 250.000,000 (duzentos e cinquenta mil reais), proveniente da Secretaria de Estado de Saúde do Estado de Mato Grosso - SES/MT, em atraso desde Agosto/2018 até Março/2019, e o valor de R$ 86.347,07 (oitenta e seis mil, trezentos e quarenta e sete reais e sete centavos), proveniente de recursos federais, relativo ao mês de Março/2019, totalizando R$ 2.086.394, 07 (dois milhões, oitenta e seis mil, trezentos e noventa e quatro mil reais e sete centavos).

Nas razões recursais, reiterando o alegado em contestação, após registrar que o Estado estava atrasado no repasse dos valores, o que motivou o atraso por parte do Município do repasse à ONG autora, o recorrente elencou várias irregularidades a justificar a impossibilidade do envio de recursos à autora, que, dentre outras, vão desde a necessidade de prestação de contas na forma contábil, passando pela ausência de comprovação de despesas em aberto (e de restos a pagar), apropriação indevida de medicamentos, materiais e equipamentos, até

a impossibilidade de a ONG auferir lucro

(id. 50307707 e id. 50307734 - p. 29).

A sentença impugnada pode ser assim resumida:

“Em sede de contestação,
o Município não nega o fato base da causa de pedir, consistente na celebração do convênio, assim como não controverte quanto ao inadimplemento, apenas alega que a ONG não prestou contas dos repasses feitos por ele.

Por fim,
o Município alega que a conveniada ora autora não observou condições do Convênio celebrado, e que por isso o não cumprimento da obrigação autoriza a retenção do pagamento
.

Tal alegação é incompreensível porque não é possível identificar a cláusula referida no convênio celebrado entre as partes, no que concerne a qualquer tipo de retenção de pagamento
.

O que se depreende dos autos é que o Município não paga e não consegue explicar por que não o faz. O valor conveniado não pertence ao Munícipio, e ele não pode ficar estabelecendo condições ao seu próprio alvedrio para não fazer o repasse.

Dificilmente a justificativa poderia ter sido mais vaga.

O Município fica criando comissões para avaliar o que todos já sabem, qual seja, a sua obrigação de fazer o repasse dos valores conveniados, todavia, esqueceu que o objetivo da ONG é trazer atendimento em relação a saúde, bem essencial a toda população.

Se havia alguma irregularidade concreta, cabia aos gestores municipais apontá-las de modo explícito e preciso, e assim fundamentar a conduta. Sem que isto tenha ocorrido, presumem-se devidos os repasses já que, como visto, o Município não controverte quanto à prestação dos serviços.

Eventuais entraves burocráticos não são, em regra, motivo idôneo para obstar pagamentos efetivamente devidos [...].

[...]

Logo,
como restou provado o aproveitamento dos serviços pelo ente público e por não ter este juntado aos autos provas de que os serviços não foram efetivamente prestados ou de que houve o pagamento dos valores cobrados, compelir o município réu a arcar com a dívida apresentada é medida que se impõe, sob pena de enriquecimento ilícito do erário”
.

De fato, o Município recorrente não nega a prestação dos serviços médicos hospitalares objeto do convênio, muito menos a ausência dos repasses mensais à autora, recebidos do Estado e da União para tal finalidade. Por outro lado, embora o recorrente tenha assinalado a existência de irregularidades, o juízo entendeu que deveriam ter sido apontadas de modo concreto e explícito, o que conclui que não teria ocorrido,
d.v
, sem ao menos tisnar a matéria deduzida.

Além disso, diversamente ao sustentado na sentença,
é possível identificar a existência de cláusula de retenção de parcelas
.

Extrai-se do Convênio 005/2018, notadamente da já mencionada Cláusula Oitava, incisos I e II, que os recursos financeiros pré-fixados deverão ser repassados mensalmente à contratada, condicionados ao cumprimento das metas qualitativas (40%) e quantitativas (60%), com a ressalva de que o não cumprimento destas metas pela ONG
“implicará na suspensão parcial ou redução do repasses dos recursos financeiros pelo gestor local”
(id. 50307594 - p. 7).

A Cláusula Décima - DOS INSTRUMENTOS DE CONTROLE, estabelece que o convênio contará com uma Comissão de Acompanhamento de Contratualização/Convênio, em cumprimento ao art. 67 da Lei 8.666/1993 e ao art. 32 da Portaria MS/GM n. 3.410, de 30/12/2013, que deverá reunir-se mensalmente, competindo-lhe atestar o cumprimento das metas qualitativas e quantitativas.

Para melhor compreensão, transcreve-se os seguintes dispositivos da Portaria MS/GM n. 3.410, de 30/12/2013 (
Estabelece as diretrizes para a contratualização de hospitais no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS) em consonância com a Política Nacional de Atenção Hospitalar) - verbis:

“Art. 15. Para efeito desta Portaria, considera-se:

I - incentivo financeiro: todo valor pré-fixado destinado ao custeio de um hospital, repassado de forma regular e automática aos Fundos de Saúde dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios ou diretamente às universidades federais, condicionado ao cumprimento de compromissos e/ou metas específicos, definidos por regramentos próprios;

[...]

Art. 23. O instrumento formal de contratualização conterá, no mínimo:

I - as responsabilidades do hospital quanto aos eixos de assistência, gestão, avaliação e, quando couber, de ensino e pesquisa;

II - as responsabilidades da União, Estado, Distrito Federal e Municípios;

III - os recursos financeiros, suas fontes e a forma de repasse, condicionados ao cumprimento de metas e à qualidade na assistência prestada;

IV - as sanções e penalidades conforme legislação específica;

V - a constituição e funcionamento da Comissão de Acompanhamento da Contratualização de que trata o art. 32;

VI - o Documento Descritivo, contendo as metas quali-quantitativas e indicadores de monitoramento.

Art. 24. A contratualização poderá ser firmada, dentre outros, pelos seguintes instrumentos:

[...]

Art. 28. O repasse dos recursos financeiros pelos entes federativos aos hospitais contratualizados será realizado de maneira regular, conforme estabelecido nos atos normativos específicos e no instrumento de contratualização, e condicionado ao cumprimento das metas qualitativas e quantitativas estabelecidas no Documento Descritivo.

§ 1o O valor pré-fixado dos recursos de que trata o "caput" serão repassados mensalmente, distribuídos da seguinte forma:

I - 40% (quarenta por cento) condicionados ao cumrpimento das metas qualitativas; e

II - 60% (sessenta por cento) condicionados ao cumprimento das metas quantitativas.

§ 2o Os percentuais de que tratam os incisos I e II poderão ser alterados, desde que pactuados entre o ente federativo contratante e o hospital e respeitado o limite mínimo de 40% (quarenta por cento) para uma das metas.

§ 3o O não cumprimento pelo hospital das metas quantitativas e qualitativas pactuadas e discriminadas no Documento Descritivo implicará na suspensão parcial ou redução do repasse dos recursos financeiros pelo gestor local.

[...]

Art. 32. Será instituída pelo ente federativo contratante a Comissão de Acompanhamento da Contratualização, que será composta, no mínimo, por 1 (um) representante do ente federativo contratante e um representante do hospital contratualizado.

§ 1o A Comissão de que trata o "caput" monitorará a execução das ações e serviços de saúde pactuados, devendo:

I - avaliar o cumprimento das metas quali-quantitativas e físico-financeiras;

II - avaliar a capacidade instalada; e

III - readequar as metas pactuadas, os recursos financeiros a serem repasados e outras que se fizerem necessárias.

§ 2o A composição da Comissão de que tata o "caput" será objeto de publicação no Diário Oficial do ente federativo contratante ou publicação equivalente”.

Como visto, os “incentivos financeiros” deverão ser repassados de forma regular e automática, todavia, condicionados ao cumprimento de compromissos e/ou metas específicos, destacadamente as metas qualitativas e quantitativas, cujo descumprimento atrai a suspensão ou redução dos repasses.

A Cláusula Sexta - DAS OBRIGAÇÕES DA ONG “Amor a Vida”, consigna que a ONG compromete-se a:

“[...]

VI.-
Emitir todos os documentos de despesas, relativos à execução físico-financeira deste Convênio, em nome da Organização Não Governamental Da Sociedade Civil Nortelandense Amor A Vida, devidamente identificados com número de Convênio, e comprovadas mediante documentos originais
;

VII.- Manter arquivado os documentos originais do Convênio em boa ordem e em bom estado de conservação, no próprio local em que foram contabilizados, ficando a disposição dos órgãos fiscalizadores interno e externo, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contados da data da aprovação da prestação de contas final pelo Tribunal de Contas do Estado;

IX.- Apresentar ao MUNICÍPIO,

a prestação de contas dos recursos repassados, por força deste convênio, a contar de 30 (trinta) dias do respectivo repasse
;”

Já Cláusula Décima Quinta - DAS PENALIDADES, prescreve o seguinte:
“Os convenentes decidem aplicar ao presente convênio o disposto na lei no 13.019, de 31 de Julho de 2.014, respectivo Decreto regulamentar de número 8.726 de abril de 2016, Lei Municipal no 1.206/2018, no caso de descumprimento, por qualquer um dos partícipes, das cláusulas e condições nele estipuladas”.

A Lei federal n. 13.019/2014
(Estabelece o regime jurídico das parcerias entre a administração pública e as organizações da sociedade civil, em regime de mútua cooperação, para a consecução de finalidades de interesse público e recíproco, mediante a execução de atividades ou de projetos previamente estabelecidos em planos de trabalho inseridos em termos de colaboração, em termos de fomento ou em acordos de cooperação; define diretrizes para a política de fomento, de colaboração e de cooperação com organizações da sociedade civil; e altera as Leis nos 8.429, de 2 de junho de 1992, e 9.790, de 23 de março de 1999)
, prescreve o seguinte:

“Art. 48. As parcelas dos recursos transferidos no âmbito da parceria serão liberadas em estrita conformidade com o respectivo cronograma de desembolso, exceto nos casos a seguir, nos quais ficarão retidas até o saneamento das impropriedades:

I - quando houver evidências de irregularidade na aplicação de parcela anteriormente recebida;

II - quando constatado desvio de finalidade na aplicação dos recursos ou o inadimplemento da organização da sociedade civil em relação a obrigações estabelecidas no termo de colaboração ou de fomento;

III - quando a organização da sociedade civil deixar de adotar sem justificativa suficiente as medidas saneadoras apontadas pela administração pública ou pelos órgãos de controle interno ou externo.

[...]

Art. 63. A prestação de contas deverá ser feita observando-se as regras previstas nesta Lei, além de prazos e normas de elaboração constantes do instrumento de parceria e do plano de trabalho.

§ 1o A administração pública fornecerá manuais específicos às organizações da sociedade civil por ocasião da celebração das parcerias, tendo como premissas a simplificação e a racionalização dos procedimentos.

§ 2o Eventuais alterações no conteúdo dos manuais referidos no § 1o deste artigo devem ser previamente informadas à organização da sociedade civil e publicadas em meios oficiais de comunicação.

§ 3o O regulamento estabelecerá procedimentos simplificados para prestação de contas.

Art. 64. A prestação de contas apresentada pela organização da sociedade civil deverá conter elementos que permitam ao gestor da parceria avaliar o andamento ou concluir que o seu objeto foi executado conforme pactuado, com a descrição pormenorizada das atividades realizadas e a comprovação do alcance das metas e dos resultados esperados, até o período de que trata a prestação de contas.

[...]

§ 2o
Os dados financeiros serão analisados com o intuito de estabelecer o nexo de causalidade entre a receita e a despesa realizada, a sua conformidade e o cumprimento das normas pertinentes.

§ 3o
A análise da prestação de contas deverá considerar a verdade real e os resultados alcançados.

[....]

Art. 70. Constatada irregularidade ou omissão na prestação de contas, será concedido prazo para a organização da sociedade civil sanar a irregularidade ou cumprir a obrigação.

§ 1o O prazo referido no
caput
é limitado a 45 (quarenta e cinco) dias por notificação, prorrogável, no máximo, por igual período, dentro do prazo que a administração pública possui para analisar e decidir sobre a prestação de contas e comprovação de resultados.

§ 2o Transcorrido o prazo para saneamento da irregularidade ou da omissão, não havendo o saneamento, a autoridade administrativa competente, sob pena de responsabilidade solidária, deve adotar as providências para apuração dos fatos, identificação dos responsáveis, quantificação do dano e obtenção do ressarcimento, nos termos da legislação vigente”.

Noutro aspecto, não passe despercebido, a teor da Cláusula Primeira: NORMAS APLICÁVEIS, o Termo de Convênio 05/2018 rege-se, em especial, pelos artigos 195 a 200 da Constituição Federal, o que remete, também, aos seguintes artigos da Lei 13.019/2014:

“Art. Não se aplicam as exigências desta Lei:

[...]

IV - aos convênios e contratos celebrados com entidades filantrópicas e sem fins lucrativos nos termos do
§ 1o do art. 199 da Constituição Federal ;

Art. 84.
Não se aplica às parcerias regidas por esta Lei o disposto na
Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993.

Parágrafo único. São regidos pelo
art. 116 da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993,
convênios:

[...]

II - decorrentes da aplicação do disposto no inciso IV do art. 3o”.

O mencionado dispositivo da Lei 8.666/93 (Lei de Licitações), diz o seguinte:

“ Art. 116. Aplicam-se as disposições desta Lei, no que couber, aos convênios, acordos, ajustes e outros instrumentos congêneres celebrados por órgãos e entidades da Administração.

[...]

§ 3
o
As parcelas do convênio serão liberadas em estrita conformidade com o plano de aplicação aprovado, exceto nos casos a seguir, em que as mesmas ficarão retidas até o saneamento das impropriedades ocorrentes:

I - quando não tiver havido comprovação da boa e regular aplicação da parcela anteriormente recebida, na forma da legislação aplicável, inclusive mediante procedimentos de fiscalização local, realizados periodicamente pela entidade ou órgão descentralizador dos recursos ou pelo órgão competente do sistema de controle interno da Administração Pública;

II - quando verificado desvio de finalidade na aplicação dos recursos, atrasos não justificados no cumprimento das etapas ou fases programadas, práticas atentatórias aos princípios fundamentais de Administração Pública nas contratações e demais atos praticados na execução do convênio, ou o inadimplemento do executor com relação a outras cláusulas conveniais básicas;

III - quando o executor deixar de adotar as medidas saneadoras apontadas pelo partícipe repassador dos recursos ou por integrantes do respectivo sistema de controle interno.

[...]”.

Do que se tem, até aqui, a Lei 13.019/2014, como regra geral para a análise da prestação de contas das parcerias entre a Administração Pública e as Organizações da Sociedade Civil, aponta para a simplificação dos procedimentos e a busca da verdade real dos documentos que a representam, dês que no sentido da efetiva demonstração dos serviços prestados.
Seja como for, a Lei 13.014/2014, a Portaria MS/GM n. 3.410/2013 e o art. 116 da Lei 8.666/1993 prescrevem a possibilidade de retenção de parcelas para o saneamento de eventuais impropriedades.

Estabelecido isso, calha a leitura das Atas da Comissão de Acompanhamento de Contratualização - CAC, a saber:

A Ata no 003/2018 - Termo de Convênio 05/2018, da 3a Reunião Ordinária da Comissão de Acompanhamento de Contratualização - CAC Diamantino/MT, de 06/09/2018, tendo como pauta o
“Monitoramento e Avaliação das metas Qualitativas e Quantitativas do hospital e ambulatório São João Batista, administrado pela “ONG - Amor a vida’, para validação do pagamento da parcela referente ao mês de AGOSTO/2018 no valor de R$ 250.000,00 (...) referente ao repasse do Fundo Estadual de Saúde para o Fundo Municipal de Saúde compra de serviços hospitalares, afim de complementação do MAC para atendimento aos municípios da região centro norte matogrossense e do repasse da União para o Fundo Municipal de Saúde de Diamantino - referente a Produção

Hospitalar - MAC, no valor de 86.394,07 (...), totalizando o valor de R$ 336.394,07 (...)”, avaliou e testificou o cumprimento das referidas metas, para assim concluir “Sendo assim o hospital recebe o valor fixado no convênio na sua totalidade”
(id. 50307600 - p. 2/3).

De igual modo: a Ata no 004-02/2018, da 4a Reunião Ordinária da Comissão de Acompanhamento de Contratualização-CAC Diamantino/MT, de 06/10/2018, para validação da parcela referente ao mês de SETEMBRO/2018 (id. 50307599 - p. 2/3). A Ata no 005-02/2018, da 4a Reunião Ordinária da Comissão de Acompanhamento de Contratualização-CAC Diamantino/MT, de 13/11/2018, para validação da parcela referente ao mês de OUTUBRO/2018 (id. 50307599 - p. 2/3) e Ata da 4a Reunião Ordinária da Comissão de Acompanhamento de Contratualização-CAC Diamantino/MT, de 13/12/2018, para validação da parcela referente ao mês de NOVEMBRO/2018 (id. 50307602 - p. 2/3).

A Ata no 002-02/2019, da 2a Reunião Ordinária da Comissão de Acompanhamento de Contratualização-CAC Diamantino/MT, de 13/02/2019, para validação da parcela referente ao mês de JANEIRO/2019, igualmente atestou o cumprimento das metas no referido mês e consequente repasse ao hospital da totalidade do valor fixado no convênio. Na mesma reunião, dentre outros temas relacionados aos repasses e necessidade de prestação de contas, a Secretária Municipal de Saúde, Cleide Anzil, informou que o Município não recebia o repasse fundo a fundo desde JUNHO/2018, que a “prefeitura” fizera o ajuizamento da dívida junto ao Estado (MT) e que o repasse a ONG Amor a Vida para manutenção do Hospital e Maternidade São João Batista seria realizado somente quando do respectivo pelo Estado, inclusive referente à JANEIRO/2019. Também, recomendou e solicitou do hospital todos os documentos de movimentações financeiras para prestação de contas e que fosse apresentado à SMS (Secretaria Municipal de Saúde) a prestação de contas do mês de Dezembro/2018 e Janeiro/2019. E, ainda, diante do afirmado pela Diretora do Hospital, Jane Desbessel, acerca do envio de cópias de notas fiscais pagas, planilha contábil com entradas, valores pagos e saldo nos meses de Junho/2018 a Novembro/2018, a Secretaria Municipal anotou que não foram apresentadas as notas em aberto e extratos bancários por parte da ONG Amor a Vida (id. 50307603 - p. 2/5).

A Ata no 005-01/2019, da 6a Reunião Ordinária da Comissão de Acompanhamento de Contratualização-CAC Diamantino/MT, de 26/04/2019, para validação da parcela referente ao mês de MARÇO/2019, igualmente atestou o cumprimento das metas no referido mês e o consequente repasse ao hospital da totalidade do valor fixado no convênio. No entanto, fez constar que
“a meta qualitativa e quantitiva é um dos critérios para que sejam repassados os valores, mas precisam ser observadas as demais exigências, e uma delas e a prestação de contas físico-financeira, de valores repassados” sic
(id. 50307712 - p. 31/33).

Haure-se, pois, que a ONG autora cumpriu a contento as metas qualitativas e quantitativas para os meses de AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO e NOVEMBRO/2018 e, embora não conste, nos autos, o Aditivo de prorrogação do Termo de Convênio 05/2018, que tinha vigência até 31/12/2018, também foi atestado o cumprimento das metas de JANEIRO e MARÇO/2019, faltante, nos autos, a testificação dos meses de DEZEMBRO/2018 e FEVEREIRO/2019.

A insurgência recursal enfatiza a ausência de prestação de contas mensal pela ONG, de modo a demonstrar o nexo de causalidade entre a receita e a despesa, a qual o apelante -

adrede ou não - passou a exigir valendo-se, em tese, do atraso nos repasses do numerário pelo Estado, os quais, conforme o

FIPLAN, ocorreram nas seguintes datas: 13/03/2019 (Agosto/2018), 24/04/2019 (Setembro/Outubro/2018), 30/04/2019 (Novembro/2018) e 13/05/2019 (Dezembro/2018 e Fevereiro/2019) e 15/04/2019 (Janeiro/2019) (id. 50307598 - p.1/2 e id. 50307611 - p. 1/6)

Nesse cenário,
a despeito da prestação dos serviços pela autora, sem a contraprestação financeira dos meses cobrados, longe de chancelar o enriquecimento ilícito anotado na sentença, a meu ver, considerando a natureza da lide e o quanto alegado pelas partes, o objetivamente proposto pela prova não é suficiente ao esclarecimento da controvérsia, muito menos ao integral provimento do pedido da autora, como procedido
.

Basta ver que não há, nos autos, a testificação das metas qualitativas e quantitativas de Dezembro/2018 e Fevereiro/2019 nem o Aditivo de Prorrogação do Termo de Convênio 05/2018. E, mais importante, de fato, não existiu a aprovação da prestação de contas perante a Administração Pública, e os documentos em tal direção, encartados de cambulhada em momento posterior à distribuição da petição inicial, estão a merecer, minimamente, o saneamento do feito e a oportunidade para a especificação de provas, até para melhor compreensão dos fundamentos em sentido contrário à pretensão.

Acerca do princípio da cooperação, e do disposto no ar
tigo 373 do CPC, no sentido de que juiz deve buscar a verdade real, e valer-se dos poderes instrutórios concedidos pela legislação, MARINONI, ARENHART e MITIDIERO, anotam que “o

juiz tem o poder – de acordo com o sistema do Código de Processo Civil brasileiro –, quando os fatos não lhe parecerem esclarecidos, de determinar a prova de ofício, independentemente de requerimento da parte ou de quem quer que seja que participe do processo, ou ainda quando estes outros sujeitos já não têm mais a oportunidade processual para formular esse requerimento [...] se o processo existe para a tutela dos direitos, deve-se conceder ao magistrado amplos poderes probatórios para que possa cumprir sua tarefa” (in o
Novo Processo Civil. Revista dos Tribunais: São Paulo, 2015, p. 269/270).

De igual sentir, DIDIER diz que o princípio da cooperação “
Traz-se o magistrado ao debate processual; prestigiam-se o diálogo e o equilíbrio. Trata-se de princípio que informa e qualifica o contraditório. A obediência ao princípio da cooperação é comportamento que impede ou dificulta a decretação de nulidades processuais - e principalmente, a prolação do juízo de admissibilidade".
(
in
Curso de Direito Processual Civil, Fredie Didier Jr., vol. 1, 7a ed, p. 56).

Ante o exposto, ACOLHO A PRELIMINAR para desconstituir a r. sentença, determinando o retorno dos autos à origem a fim de que o juízo a
quo,
preliminarmente, saneie o feito, nos termos da fundamentação supra, sem prejuízo de outras provas que entenda cabíveis.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/06/2021